Tribunal: TJSP
Processo: 2317935-72.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Augusto Rezende
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. COBERTURA. CIRURGIAS PÓS-BARIÁTRICAS. JUSTIÇA GRATUITA E TUTELA ANTECIPADA.
I. Caso em Exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade judiciária e a tutela de urgência para que a seguradora autorize e custeie imediatamente cirurgias pós-bariátricas.
II. Questão em Discussão
2. A agravante alega insuficiência financeira e

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. COBERTURA. CIRURGIAS PÓS-BARIÁTRICAS. JUSTIÇA GRATUITA E TUTELA ANTECIPADA.
I. Caso em Exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade judiciária e a tutela de urgência para que a seguradora autorize e custeie imediatamente cirurgias pós-bariátricas.
II. Questão em Discussão
2. A agravante alega insuficiência financeira e necessidade da cirurgia devido a problemas de saúde decorrentes de excesso de pele após perda de peso significativa.
III. Razões de Decidir
3. A concessão da gratuidade judiciária é justificada pela insuficiência de recursos da agravante, que sustenta a família com renda mensal limitada.
4. Incabível a antecipação da tutela, no caso concreto, sendo necessário aguardar instrução processual para aferir a natureza das cirurgias indicadas (se reparadoras ou eminentemente estéticas). Duvidosa, ademais, a reversibilidade dos efeitos da medida.
IV. Dispositivo
5. Recurso provido em parte.